Tribunal: TJPA
Processo: 0800690-32.2022.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800690-32.2022.8.14.0075

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

APELADO: MARIA DUARTE DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ALTERAÇÃO DO PERÍODO AQUISITIVO DE TRIÊNIO PARA QUINQUÊNIO. APLICAÇÃO DA NOVA LEI APENAS PARA O FUTURO. DIREITO ADQUIRIDO AOS PERCENTUAIS JÁ IMPLEMENTADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Porto de Moz contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível manejada contra sentença de parcial procedência, em ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer ajuizada por servidora pública municipal.

A controvérsia gira em torno da aplicação da Lei Municipal nº 920/2017, que alterou de triênio para quinquênio o período aquisitivo do adicional por tempo de serviço (ATS), e a sua incidência sobre direitos já incorporados sob a égide da Lei nº 109/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se há direito adquirido ao percentual do adicional por tempo de serviço (ATS) com base nos triênios completados sob a vigência da Lei nº 109/2010;
(ii) saber se a aplicação da Lei nº 920/2017 pode retroagir para atingir situações jurídicas consolidadas, em especial quanto aos triênios completados antes de sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito adquirido à incorporação dos percentuais relativos a triênios já completados sob a vigência da Lei nº 109/2010 encontra amparo no art. 5º, XXXVI, da CF/1988 e no art. 6º da LINDB, sendo vedada a aplicação retroativa da nova legislação.

4. A jurisprudência do STF (Temas 24 e 41 da Repercussão Geral) reconhece que, embora não haja direito adquirido ao regime jurídico, deve-se respeitar a irredutibilidade da remuneração.

5. A decisão recorrida não afronta o precedente da ADPF 495, pois não trata de vinculação ao valor atual da remuneração, mas da preservação de percentuais já incorporados ao patrimônio jurídico do servidor.

6. A alegação de impacto orçamentário não prevalece sobre direitos constitucionalmente assegurados, como o direito adquirido e a irredutibilidade dos vencimentos.

7. A manutenção da decisão agravada respeita a segurança jurídica e a boa-fé objetiva, impedindo a redução de vantagens legalmente incorporadas ao servidor público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O servidor público não possui direito adquirido ao regime jurídico anterior, mas tem direito à manutenção dos percentuais de adicional por tempo de serviço (ATS) já incorporados sob a legislação anterior, respeitado o princípio da irredutibilidade da remuneração.
2. A alteração legislativa que modifica o período de aquisição do ATS deve incidir apenas para fatos geradores futuros, não alcançando triênios completados sob a égide da norma anterior.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
Ezilda Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, nº 0800690-32.2022.8.14.0075, interposto pelo Município de Porto de Moz, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível do Ente Público.

Cumpre destacar, inicialmente, que os autos originaram-se de ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer, proposta por Maria Duarte de Freitas, servidora pública municipal, em face do Município de Porto de Moz.

A autora alegou que, à época do ajuizamento, percebia adicional por tempo de serviço (ATS), conforme a Lei Municipal nº 109/2010, que previa sua concessão a cada triênio.

Entretanto, com a promulgação da Lei Municipal nº 920/2017, o ATS passou a ser concedido a cada quinquênio, e de forma retroativa, resultando em redução remuneratória, o que violaria seu direito adquirido.

Posteriormente, sobreveio sentença de mérito proferida pelo juízo de primeiro grau, que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito da autora à manutenção do percentual correspondente ao tempo de serviço já completado sob a égide da legislação anterior (triênios), nos termos da Lei 109/2010, determinando também o pagamento das diferenças salariais apuradas, bem como o recolhimento dos encargos legais.

Inconformado, o Município interpôs Apelação Cível, sustentando, em síntese, que a sentença teria violado o princípio da legalidade, ao conferir direito adquirido a regime jurídico revogado, contrariando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 495.

Todavia, em decisão monocrática, o recurso foi conhecido e desprovido, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Na sequência, o Município opôs Embargos de Declaração, sob o argumento de que a decisão monocrática embargada teria incorrido em contradição, por desconsiderar o entendimento vinculante do STF.

Alegou, ainda, violação aos Arts. 926 e 927 do CPC.

Os embargos foram rejeitados, diante da ausência dos vícios apontados.

Em suas razões recursais, no presente Agravo Interno, o Agravante reitera que a decisão monocrática proferida contraria frontalmente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 495, sob relatoria da Ministra Cármen Lúcia, cuja tese consolidada seria no sentido da inexistência de direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço, mas apenas à irredutibilidade da remuneração.

Alega que o reconhecimento judicial do direito adquirido à forma de concessão do ATS segundo o regime anterior afronta os princípios da segurança jurídica, da legalidade e da moralidade administrativa.

O Agravante aponta, ainda, que a decisão recorrida determinou que o Município proceda a dois tipos distintos de cálculo: um, considerando os triênios até a vigência da Lei nº 920/2017, e outro, com base nos quinquênios estabelecidos por essa nova legislação.

Sustenta que a determinação para manutenção do modelo anterior fere a jurisprudência do STF, tornando sem efeito a nova lei municipal e, por consequência, comprometendo a estabilidade financeira do ente público.

Reforça que o Município conta atualmente com 1.122 (mil, cento e vinte e dois) professores distribuídos em 98 (noventa e oito) escolas, e que a manutenção da decisão recorrida poderá implicar impacto orçamentário grave, inclusive atrasos no pagamento da folha de servidores.

Afirma, ainda, que em nenhum momento foi retirado dos servidores o direito ao ATS, apenas houve readequação de sua forma de cálculo, nos termos da nova legislação.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e, em consequência, afastar o reconhecimento do direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço, limitando a garantia do servidor à irredutibilidade remuneratória.

Em contrarrazões, a parte Agravada suscitou, em primeiro lugar, a tempestividade da sua manifestação, bem como sustentou que a insurgência do Município representa mera reiteração de argumentos já devidamente enfrentados e rejeitados nas instâncias anteriores.

Defendeu a manutenção do julgado, esclarecendo que jamais pleiteou direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço, mas apenas o reconhecimento do direito à manutenção dos percentuais já adquiridos até a vigência da nova lei, com fundamento nos princípios da irredutibilidade salarial e da segurança jurídica.

Asseverou que a decisão agravada interpretou corretamente a legislação aplicável e a jurisprudência dos tribunais superiores, em especial no que se refere à aplicação da Lei nº 920/2017 apenas para o futuro, sem retroagir para prejudicar o servidor público.

Invocou, ainda, doutrina sobre a vedação da aplicação retroativa de nova interpretação administrativa e citou o Tema 41 da repercussão geral do STF, que reafirma a irredutibilidade dos vencimentos como limite às mudanças legislativas.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo município.

A insurgência da parte Agravante, Município de Porto de Moz, volta-se contra a manutenção da sentença de primeiro grau que reconheceu o direito da servidora Maria Duarte de Freitas à incorporação do adicional por tempo de serviço (ATS), na forma prevista na
Lei Municipal nº 109/2010, para os triênios completados até a data da entrada em vigor da Lei Municipal nº 920/2017.

Alega o Agravante que a decisão monocrática teria violado precedentes do Supremo Tribunal Federal, notadamente a ADPF 495, e que a manutenção da decisão representaria impacto financeiro significativo aos cofres públicos, além de configurar ofensa ao princípio da legalidade e ao art. 927 do Código de Processo Civil.

Objetiva, assim, a reforma da decisão monocrática para que se reconheça a inexistência de direito adquirido ao regime jurídico anterior, com aplicação integral da nova legislação.

Inicialmente, cumpre assentar que a decisão monocrática recorrida se encontra devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência consolidada, não havendo qualquer ilegalidade ou contrariedade a precedentes obrigatórios que justifique sua reforma.

A matéria ventilada no agravo interno já foi exaustivamente analisada, e os argumentos ora trazidos não inovam substancialmente em relação às teses já rejeitadas.

Posteriormente, cumpre destacar que o cerne da controvérsia reside na possibilidade de aplicação da Lei Municipal nº 920/2017 aos triênios já completados pela servidora sob a vigência da Lei Municipal nº 109/2010.

O juízo de origem, com acerto, reconheceu que os adicionais por tempo de serviço adquiridos antes da mudança legislativa configuram situações jurídicas consolidadas, resguardadas pelo princípio do direito adquirido, consagrado no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal:

“Art. 5º [...]

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;”

Nesse mesmo sentido, o art. 6º, §2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) estabelece:

“Art
. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue
. (Grifo nosso).

(...)

Art. 6º
A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados
o ato jurídico perfeito,
o direito adquirido
e a coisa julgada.

(...)

§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular
, ou alguém por ele,
possa exercer
, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem”. (Grifo nosso).

Por conseguinte, quando o servidor já havia preenchido o lapso temporal de três anos (triênio), na vigência da Lei nº 109/2010, o direito ao acréscimo remuneratório correspondente se consolidou, não podendo ser suprimido por legislação posterior.

Ressalte-se que a nova norma (Lei nº 920/2017) não retirou o direito ao ATS, mas apenas alterou os critérios para sua aquisição futura, o que é legítimo.

Todavia, o que se discute neste feito é a vedação à retroatividade da nova norma, de modo a preservar os triênios já consolidados e implementados.

Ademais, cumpre afastar a tese de que a decisão monocrática teria violado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 495.

O referido precedente declarou a inconstitucionalidade de decisões judiciais do Estado do Piauí que vinculavam o cálculo do adicional por tempo de serviço ao valor atual da remuneração.

No entanto, essa ratio decidendi não se aplica ao caso ora examinado, pois não se trata de forma de cálculo baseada na remuneração atual, mas sim da preservação de triênios completados sob a vigência de norma anterior.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aliás, é clara quanto à inexistência de direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos.

Assim decidiu a Corte no Tema 24 e Tema 41 da Repercussão Geral:

Tema 24 do STF (RE 563708).

Tese:

I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável;

II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos
. (Grifo nosso).

Tema 41 do STF (RE 563965).

Tese:

I - Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos;

II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. (Grifo nosso)

Por sua vez, a decisão recorrida não reconheceu direito adquirido à forma de cálculo futura, mas sim preservou a irredutibilidade da remuneração, impedindo a supressão de parcelas legalmente incorporadas durante a vigência da Lei nº 109/2010.

Logo, diferentemente do alegado pelo Agravante, a decisão monocrática não afronta o entendimento do STF, mas o aplica corretamente ao caso concreto, distinguindo entre mudança de regime jurídico e lesão a situações jurídicas já consolidadas.

Por fim, no que se refere ao alegado impacto orçamentário e às consequências administrativas da decisão, cabe lembrar que a proteção aos direitos fundamentais, como o direito adquirido e a irredutibilidade de vencimentos, não pode ser afastada por razões meramente financeiras, conforme reiteradamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal.

Nesta toada, cito a jurisprudência desta E. Corte:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO ADQUIRIDO A PERCENTUAL SOB LEGISLAÇÃO ANTERIOR. LEI MUNICIPAL Nº 109/2010 E LEI MUNICIPAL Nº 920/2017. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer ajuizada por servidora pública municipal contra o Município de Porto de Moz, visando o pagamento de diferenças salariais decorrentes do adicional por tempo de serviço (ATS) e a correção de cálculos no contracheque, nos termos da legislação municipal. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Município a realizar a correção do cálculo do ATS e a pagar as diferenças salariais devidas, com observância do prazo prescricional e aplicação da taxa SELIC para correção a partir de 09/12/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade na sentença por ausência de manifestação do Ministério Público;
(ii) estabelecer se a servidora possui direito adquirido ao percentual de 5% de adicional por tempo de serviço (ATS) a cada triênio, conforme a Lei Municipal nº 109/2010, diante da alteração promovida pela Lei Municipal nº 920/2017, que modificou o período de aquisição do ATS para quinquênios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de manifestação do Ministério Público não gera nulidade, visto que não há demonstração de prejuízo à parte, aplicando-se o princípio do "pas de nullité sans grief". Ademais, não houve interesse social relevante que justificasse a intervenção obrigatória do Parquet.

4. O servidor público não possui direito adquirido ao regime jurídico, conforme entendimento do STF nos Temas 24 e 41. No entanto, a garantia da irredutibilidade de vencimentos deve ser respeitada, assegurando que o valor total da remuneração, incluindo o percentual de ATS já adquirido, não seja reduzido.

5. A Lei Municipal nº 920/2017, que alterou o período de aquisição do ATS de três para cinco anos, não pode retroagir para prejudicar os direitos já incorporados ao patrimônio jurídico da servidora. Assim, a servidora mantém o direito ao percentual de 30% correspondente aos triênios completados sob a vigência da Lei nº 109/2010.

6. O Município incorreu em violação ao princípio da irredutibilidade ao aplicar a nova regra retroativamente, causando redução dos vencimentos da servidora. A nova legislação deve ser aplicada apenas para períodos aquisitivos futuros.

7. A aplicação da taxa SELIC para atualização dos créditos devidos, a partir de 09/12/2021, está em conformidade com o Tema 810 do STF e a Emenda Constitucional nº 113/2021, não havendo necessidade de ajuste na sentença quanto à correção monetária e juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A alteração legislativa que modifica o período de aquisição do adicional por tempo de serviço (ATS) não afeta o direito ao percentual já adquirido sob a legislação anterior, respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

2. A aplicação da nova regra sobre ATS deve ser limitada aos períodos aquisitivos posteriores à alteração legislativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XV; Lei Municipal nº 109/2010, art. 29; Lei Municipal nº 920/2017, art. 13; EC nº 113/2021.”

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 563708 (Tema 24), RE 563965 (Tema 41), ADPF 495, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 09.05.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800055-51.2022.8.14.0075 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONTEÚDO DO ACÓRDÃO. IMPUGNAÇÃO. VÍCIO AUSENTE. MATÉRIA RECURSAL. APRECIAÇÃO EXAURIENTE. NÃO ACOLHIMENTO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicia;

3. Os termos recursais reportam-se a irresignação sobre o conteúdo do acórdão que concluiu pela obrigação do ente municipal dar cumprimento à regulamentação do pagamento do adicional de tempo de serviço (ATS), com fundamento nos Temas 24 e 41 da repercussão geral do STF;

4. Considerando que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito da lide, sendo ausente qualquer vício formal no acórdão, o recurso não deve ser acolhido;

5. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800020-91.2022.8.14.0075 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024)

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos moldes da fundamentação lançada.

É como decido.

P.R.I.C.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/10/2025